Tribunal: TJPA
Processo: 0805488-58.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805488-58.2023.8.14.0024

APELANTE: ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805488-58.2023.8.14.0024
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA ITAITUBA-PA

APELANTE:
ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO SIMPLES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REINCIDÊNCIA. ART. 28-A, § 2º, II, DO CPP. INVIABILIDADE DO OFERECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROVIDO. DETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra decisão que condenou o réu pelo crime de roubo simples, aplicação do ANPP e subsidiariamente redução da pena-base aplicada, com a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal e detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: 2.1. O réu preenche os requisitos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, que regula o Acordo de Não Persecução Penal; 2.2. Redimensionamento da pena-base aplicada, se o magistrado fundamentou escorreitamente a circunstância negativada; 2.3.Aplicação do quantum da atenuante abaixo do mínimo legal; 2.4. Detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, a reincidência do réu, conforme certidão de antecedentes criminais, afasta a possibilidade do oferecimento do ANPP, pois, em situações como esta, não se verifica a necessidade e suficiência do benefício para a reprovação e prevenção do crime, conforme os requisitos legais previstos na legislação vigente. Não se trata de um direito subjetivo do réu, sendo a concessão do benefício uma faculdade discricionária do Ministério Público, que deve ser fundamentada na análise do caso concreto e do preenchimento dos requisitos legais. Mantenho a decisão de não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

4.
Não deve ser feita qualquer reparação quanto a pena-base aplicada, um vez que os fundamentos utilizados pelo juízo se baseia no fato de existir sentença condenatória transitada em julgado contra o apelante, o que incide em maus antecedentes, o que se justifica o
quantum
fixado ser superior ao seu mínimo legal, em consonância com entendimento da Súmula 23 deste E.Tribunal de Justiça.

5.
Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

6. A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Conhecido e Improvido, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:

8.
A
reincidência do réu, configurando a habitualidade delitiva e tornando o benefício do ANPP inadequado para a prevenção e reprovação do crime.

9.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de correção no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou na hipótese.

Dispositivos citados

Os dispositivos relevantes legais citados: Artigos 155, 59, 65, III, “d”, 42, todos do
CPB
; artigos 28-A
,
introduzido Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) “caput”, 387, § 2º, todos do
CPP;
artigos 5º, incisos XLVI e

LVII e art. 93, inciso IX da
CF;
artigo 66, III, “c”, da
LEP;
Súmula 337 do
STJ

Jurisprudência relevante citada
:

HC 215396 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, em 01/03/2023, DJe-045 DIVULG 09-03-2023; Apelação Criminal TJ-DF 070580766202070008, Relator: J.J. Costa Carvalho, Julgamento em 03/03/2022; STJ - AgRg no REsp 1979935 SP 2022/0013055-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, em 28/06/2022; STJ - AgRg no AREsp 2340288 PR 2023/0124106-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Julgamento em 08/08/2023; STJ - AgRg no RHC 170457 SC 2022/0282657-8, Relator: Jesuíno Rissato, Julgamento em 29/05/2023; STF - HC 236118 SC,

Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento em 21/02/2024;

Súmula 231
: "A incidência da circunstância da incidênciante não pode na conduzir à redução da pena do que o que é o mais do que o reem o mais legal;

AgRg no REsp 1882605/MS
(2020) do STJ;
AgRg no REsp 1873181/MS
(2021);
AgRg no AREsp 2226158/SC
(2023);
REsp 597270 RS
(2009) STF;
Apelação no 0006230-96.2016.8.14.0401
(2021): O TJ-PA;
Apelação no 0007221-33.2020.8.14.0401
(2023) TJPA e
Apelação no 0157645-72.2015.8.14.0010
(2023): O TJ-PA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro

dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10

de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805488-58.2023.8.14.0024
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA ITAITUBA-PA

APELANTE:
ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.21999092),
que no dia 05/08/2023, por volta das 5hs, o nacional ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA arrombou o estabelecimento FAMI ODONTO e subtraiu dois celulares, um IPHONE XR branco, e um GALAXY A71, de cor preta.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, I do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
25 de setembro de 2023 (id.21999093)
.

Citação do réu
.
(id.21999099)

Resposta à Acusação. (id.21999101)

Certidão de antecedentes. (id.21999099)

Alvara de Soltura. (id.21999135)

Termo de Audiência e alegações finais orais. (ids.21999124; 20086362)

Mídias de audiência; (id.21999120;21999137 a 21999138)

Termo de Audiência e revogação da prisão. (id.21999141)

A
sentença
prolatada em
11 de março de 2024
(id.21999144) julgou parcialmente procedente a denúncia movida contra
ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA
,
CONDENANDO-O
nas penas no crime previsto no
artigo 155, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.
21999149
), o recorrente pugnou: 1) Oferecimento do ANPP; 2) Redimensionamento da pena-base aplicada e 3) Aplicação da atenuante confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões
(id.
21999153
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.23326738
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, do CPB.

OFERECIMENTO DO ANPP

A Defesa se insurge contra a sentença, sob alegação de tendo sido desclassificado o crime tipificado no art. 155, § 4º, I , do CPB

para o crime do art. 155, “caput”, do CPB, e tendo em vista o comando da Súmula 337 do STJ, deve ser aplicado de forma análoga em benefício do acusado a aplicação do ANPP, sob alegação que o art.28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 é norma penal mais benéfica.

E subsidiariamente requereu o redimensionamento da pena-base, para aplicar a pena em seu mínimo legal.

Uma das principais inovações inseridas no Código de Processo Penal (CPP) pela
Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), o Acordo de Não Persecução Penal pode ser definido como uma espécie de negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, assistido por seu defensor. Nele, as partes negociam cláusulas a serem cumpridas pelo acusado, que, ao final, será favorecido pela extinção da punibilidade.

O acordo está previsto no
artigo 28-A do CPP
: "Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime".

A primeira questão que se apresenta é quanto a sua natureza. Referido instituto, descrito no art.
28-A
,
Código de Processo Penal
, possui caráter híbrido, sendo porquanto de interesse do Direito Penal e do Direito Processual Penal. Por tal motivo, sua incidência retroage para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor, independentemente do estágio em que se encontra a persecução penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art.
28-A
do
Código de Processo Penal
, acrescido pela Lei
13.964
/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28- A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n.
13.964
/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória . 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação de sentença condenatória quando a Lei
13.964
/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art.
28-A
do
CPP
e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.(
HC 215396
AgR, Relator (a): EDSON FACHIN. Segunda Turma. julgado em 01/03/2023. PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023) (negritei e grifei)

Ressalte-se ainda que o instituto do
acordo de não persecução penal
concede ao Ministério Público um nível de discricionariedade que deve ser motivada e vinculada na legalidade, na medida em que cabe a ele analisar alcance dos resultados almejados na própria legislação para, então, efetivar a propositura do
acordo
,
não
se tratando, portanto, de direito subjetivo do réu.

Com esse entendimento, há precedentes em nossa jurisprudência pátria;

APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. REQUISITOS CUMULATIVOS OBRIGATÓRIOS. CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA E VINCULADA NA LEGALIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Uma das inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, foi a previsão legal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, descrita no art. 28-A do Código de Processo Penal. Segundo a dicção do referido dispositivo, tal ajuste, celebrado entre o ilustre representante do Ministério Público e o investigado, poderá resultar no não ajuizamento de ação penal e na extinção da punibilidade, se cumpridas as condições nele impostas. 2. Os requisitos do acordo de não persecução penal estão insculpidos no caput do art. 28-A do Código de Processo Penal, como condições cumulativas obrigatórias. São eles: a) confissão formal e circunstancial; b) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 04 anos; e, c) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 3. Não havendo o preenchimento de um dos requisitos necessários para fazer jus à aplicação do acordo de não persecução penal, no caso: a confissão formal e circunstanciada, incabível se falar em aplicação do benefício. 4. O instituto do acordo de não persecução penal deve ser aplicado ainda a fase pré-processual, objetivando a mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, cuja consequência jurídica de eventual descumprimento ou da não homologação do acordo é exatamente a retomada do curso do processo com o oferecimento da inicial acusatória, conforme previsto nos §§ 8º e 10 do art. 28-A do CPP. Portanto, entender pela possibilidade de aplicação do referido benefício nos processos em que já foi oferecida e recebida a denúncia e, ainda mais, proferida sentença penal condenatória, de cujo mérito a parte sequer se insurgiu, seria medida totalmente incompatível com a benesse descrita no mencionado dispositivo legal. 5.
O instituto do acordo de não persecução penal concede ao Ministério Público um nível de discricionariedade que deve ser motivada e vinculada na legalidade, na medida em que cabe a ele analisar alcance dos resultados almejados na própria legislação para, então, efetivar a propositura do acordo, não se tratando, portanto, de direito subjetivo do réu
. 6. Recurso improvido. Grifei

(TJ-DF 07058076620208070008 DF 0705807-66.2020.8.07.0008, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/03/2022)

Cabe destacar que para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), há de se verificar se, na situação em concreto, não seja caso de arquivamento da investigação. Mais, que o Agente confesse a prática da conduta que lhe imputada (ainda que este requisito já vem sendo objeto de perquirições). Que a pena máxima, em abstrato, seja inferior a 4 anos e o crime não seja doloso praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa nem de violência doméstica. Por último, que o autor não seja reincidente e não possua antecedentes que denotem conduta criminosa habitual, e não tenha sido beneficiado nos últimos 5 anos com ANPP, transação ou suspensão do processo.

Além disso, extrai-se do § 2º, II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta.

In casu
, o réu ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA possui o rol extenso de registro de práticas criminosas, conforme certidão de antecedentes criminais (id.21999133-págs.1 a 4), inclusive com sentença condenatória transitado em julgado, o que se evidencia que o oferecimento do ANPP não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime, uma vez que o réu possui um histórico de práticas delitivas.

Em consonância com esse entendimento, tem-se as cortes superiores de justiça assim se pronunciado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE. 1. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" ( AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). 2. É incabível o acordo de não persecução penal na hipótese de reiteração delitiva do acusado, o que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto ( HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1979935 SP 2022/0013055-7, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO OFERECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme o inciso II do § 2º do art. 28-A, veda-se o ANPP "se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas". 2. O Parquet estadual, de forma fundamentada, constatou a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, uma vez que o agravante é investigado pelos crimes de furto, estelionato e ameaça, elementos que denotam conduta criminal reiterada, de modo que o ANPP não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 3. Com efeito "o acordo de não persecução penal deve ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Contudo, a norma processual não obriga o Ministério Público a oferecer o benefício, que não é direito subjetivo dos investigados. É resguardado ao Membro do Ministério Público a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo quando este for suficiente para a reprovação e prevenção do crime." ( AgRg no HC 708.105/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2340288 PR 2023/0124106-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

Mantenho os demais termos da sentença.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ART. 28-A, § 2º, II, DO CPP. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público não se aplica "se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas" (art. 28-A, § 2º, II, do CPP). 2. Hipótese em que o acordo deixou de ser ofertado em razão de o Ministério Público ter considerado a ausência de preenchimento de tal requisito, pois "denunciado por número elevado de infrações e concurso de crimes", configurada a "conduta criminosa habitual, além de entender que o acordo não é suficiente à reprovabilidade das condutas", encontrando-se devidamente fundamentada a negativa do benefício, não se verificando o alegado constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 170457 SC 2022/0282657-8, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TESE FIXADA PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL: “NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP”. SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À ORIENTAÇÃO FIRMADA. AGRAVO PROVIDO. I - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou entendimento no sentido de que, “[...] nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. II - No caso, o pedido de submissão do caso ao Ministério Público competente para análise de viabilidade do acordo de não persecução penal ocorreu na “primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” e “antes de sentença penal condenatória”, nos exatos termos fixados por esta Primeira Turma. III - Agravo regimental provido e ordem de habeas corpus concedida para que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina a fim de que analise a viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal.

(STF - HC: 236118 SC, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024)

Considerando o fato do réu/apelante ser reincidente, é inadmissível a aplicação do ANPP, conforme requereu a defesa, motivo pelo não acolho o pedido em questão.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (antecedentes criminais), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
ntecedentes a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”..

Antecedentes dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins. De acordo Masson (2017) “os antecedentes se revelam como um filme de tudo o que ele fez ou deixou de fazer antes de envolver-se com o ilícito penal, desde que contidos em sua folha de antecedentes”.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

Por um grande período já foi aceito como antecedentes ocorrências policiais e inquéritos policiais instaurados em desfavor do agente, contudo, após decisões e entendimentos diversos, consolidou-se um entendimento pela não aceitação desses elementos com base em princípios constitucionais, como da presunção da inocência e da não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF).

Tanto é assim que o assunto foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 444) que diz,
in verbis:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Assim, o STJ entendeu que o simples fato de responder um processo não quer dizer que tem maus antecedentes, uma vez que só se considera réu culpado com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nucci (2017), a respeito da análise do magistrado perante os maus antecedentes, entende:

Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que demonstrem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (NUCCI,2017,p.741).

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois ele não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

Analisando-se a sentença recorrida, entendo que não deve ser feita qualquer reparação quanto sua pena-base aplicada, um vez que os fundamentos utilizados pelo juízo se baseia no fato de existir sentença condenatória transitada em julgado contra o apelante, o que incide em maus antecedentes, o que se justifica o
quantum
fixado ser superior ao seu mínimo legal, em consonância com entendimento da Súmula 23 deste E.Tribunal de Justiça.

DA APLICAÇÃO DO QUANTUM REDUTOR DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “d”, do CPB AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Neste capítulo, a Defesa requereu a aplicação do quantum redutor abaixo do mínimo legal.

Não merece acolhida o pleito da Defesa, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

DA DETRAÇÃO PENAL

DA DETRAÇÃO DA PENA

Objetiva o apelante, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

Mantido os termos da sentença
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal do apelante
ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA
,
mantenho os termos da sentença.

É o voto.

Belém-PA,
10 de
fevereiro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/02/2025